Tribunal: TJMT
Processo: 1030011-43.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030011-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HUGO HENRIQUE ROSA DE FARIAS - CPF: 688.482.001-25 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), A. M. OLIVEIRA IMOBILIARIA - CNPJ: 34.744.172/0001-91 (RECORRIDO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), ANTONIA MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 005.285.763-80 (RECORRIDO), GYLLEADE SOUSA DA SILVA LTDA - CNPJ: 37.660.797/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– COMPRA E VENDA LOTE – CHÁCARA DO RECREIO – EMBARGO DA OBRA – RESCISÃO DO PACTO COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES AO PROMITENTE COMPRADOR – DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL- CONFIGURADOS- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora se trate de contrato bilateral e sinalagmático, que gera direitos e deveres para ambas partes, há de ser preservada a boa-fé objetiva, que engloba a lealdade e confiança, numa nova perspectiva da função social do contrato, a teor do art. 422, do CC, sujeitando à liberdade de contratar a essa nova realidade.

É possível constatar o abalo moral na espécie em que a parte adquire um bem imóvel para construção, tenha pago inúmeras parcelas e se vê alijado do bem, por se encontrar em área de preservação permanente

R E L A T Ó R I O

HUGO HENRIQUE ROSA DE FARIAS recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais proposta em face de A. M. OLIVEIRA IMOBILIÁRIA E OUTROS.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença para acolher o pedido de indenização por danos morais sob o argumento que na modalidade o dano é
in re ipsa
, ou seja decorre do próprio fato ofensivo.

Os Recorridos, devidamente intimados, não apresentaram resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O Recorrente ajuizou a ação alegando que celebrou com os Recorridos contrato de compra e venda de um lote localizado no Distrito do Rio Coxipó do Ouro, no local denominado Chácara do Recreio no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo efetuado o pagamento até então da quantia de R$ 7.044,62 (sete mil quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Narra que ficou sabendo por meio da imprensa que referido loteamento se encontrava em área de preservação permanente, o que veio a se confirmar depois com o embargo da obra.

Em razão disso ajuizou a medida judicial que foi julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido de rescisão com devolução da importância paga, porém, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

Conforme sabido, os danos morais não se configuram apenas porque as obrigações de um contrato foram descumpridas. É preciso que a parte demonstre que a situação foi capaz de atingir seu patrimônio imaterial, ferindo direitos de sua personalidade.

O dano moral emerge da dor, do vexame, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

No caso em análise, a situação vivenciada pelo Recorrente não se trata de mero inadimplemento contratual, visto que este foi enganado e ludibriado, adquirindo um imóvel que sequer poderia ser negociado em razão de se encontrar em área de preservação permanente o que veio a se confirmar com o embargo da obra.

De igual modo, ao tomar conhecimento dos fatos o Recorrente tentou em diversas ocasiões rescindir o contrato, sem obter sucesso, o que lhe causou diversos aborrecimentos visto que ficou sem o imóvel e sem os valores que pagou.

Dessa forma, na situação em análise visualizo a ocorrência dos danos morais.

Consigne-se, desde logo, que a fixação da indenização depende de uma apreciação do caso in concreto.

De regra, duas são as balizas: caráter ressarcitório e caráter punitivo. Considera-se, ainda, a condição econômica das partes.

Neste sentido, colhe-se o entendimento doutrinário:

"A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que se sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser a quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante" (Carlos Alberto Bittar. Reparação Civil por Danos Morais, RT, 1993, 3 a ed., p. 233).

Para a determinação do
quantum
indenizatório, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Levam-se em conta, também, o poderio econômico das partes, a extensão do dano e a intensidade da conduta culposa, sem olvidar o caráter pedagógico sancionatório, que visa desestimular a prática do ilícito.

Sopesados esses parâmetros, mostra-se adequado como medida pedagógica e punitiva, a fixação de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para, reformar em parte a sentença recorrida, acolhendo o pedido de indenização por danos morais, permanecendo no mais a sentença como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023